Tribunal: TCU
Processo: 016.688/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9216/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.688/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Maria Soares Alhanati (XXX.749.967-XX); Claudia Maria Soares Alhanati (XXX.103.627-XX); Dulce Maria Soares Alhanati (XXX.641.967-XX); Erita de Cassia Rodrigues dos Santos (XXX.205.994-XX); Josefa Clementino Torres (XXX.329.144-XX); Maria Delphina Guimaraes Barbosa (XXX.345.901-XX); Nadia Regina da Silva Rosas (XXX.771.297-XX); Nidia Maria da Silva Rosas (XXX.632.117-XX); Nilda da Silva Rosas (XXX.213.967-XX); Tania Patriota dos Santos Alves (XXX.995.274-XX); Telma Patriota dos Santos (XXX.938.177-XX); Vanya da Paixao Chaves (XXX.273.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.